Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-05.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1000565-05.2016.8.11.0001
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento jurídico de inexistir repercussão geral, nos Temas mencionados, aplicados neste caso.
A Agravante alega que, no caso dos autos, não se trata de relação contratual, mais sim de ausência de aplicação da legislação infraconstitucional pela Administração Pública, concernente à matéria discutida no feito, o que viola o disposto no princípio da legalidade.
Contudo, verifico que o TEMA 890 mencionado na decisão denegatória de seguimento de fato não se relaciona com a matéria constitucional discutida as razões do apelo extremo.
Por isso, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra no TEMA 890, no exercício do direito de retratação, reconsidero o pronunciamento monocrático objeto deste agravo, e declaro-o sem efeito, como permite o § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Retiro este feito da pauta de julgamento do dia 10/08/2021. Em consequência, passo a realizar novamente o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto no id. 38564491.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REENQUADRAMENTO - PRETENSÃO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL PARA CLASSES SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES AUTORAS – RECLAMANTES QUE NÃO COMPROVARAM REQUISITOS PARA REEQUADRAMENTO EM CLASSE DIVERSA – VEDAÇÃO DE “SALTO DE CLASSES” - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMETOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos de progressão vertical dos Recorrentes para classes superiores, sob o fundamento de não restar demonstrado a observância do interstício mínimo para a promoção de uma classe para outra, e por ser vedada pela própria lei o “salto de Classes”.
2. Inconformadas, as partes Recorrentes nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam concedidos os seus enquadramentos de acordo com a sua titulação, dispensado o cumprimento do interstício, progredindo para nova classe.
3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Verifica-se que para haver a progressão horizontal para todos os cargos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente se faz necessário o cumprimento dos requisitos descritos no artigo 7o, §1o da referida Lei Estadual, como por exemplo para a elevação de Classe “D” ter 2 (dois) cursos de pós-graduação em nível de especialização lato sensu ou 2 (dois) cursos de graduação ou título de Mestre, Doutor ou Pós-doutorado, bem como que os referidos cursos tenham aproveitamento nas atividades inerentes ao órgão, seja nas suas atividades fim ou meio.
Cumulado a isso, a regra da progressão exige também o cumprimento do interstício de 03 (três) anos da Classe A para a B e da Classe B para a C e de 05 (cinco) anos da Classe C para a D, sendo que se o servidor apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.
Ademais, registra-se que o parágrafo quinto acrescentado pela Lei no 10.183, de 07/04/2014, foi derrubada pelo veto governamental publicada no D.O. de 10/07/2014, sendo alterada pela Lei Estadual no 10.206, de 18/12/2014 (entrou em vigor na data de sua publicação), a qual dispõe sobre a dispensa do cumprimento do interstício disposto no § 3o da lei acima citada uma única vez, a partir da publicação da referida lei, permanecendo apenas a analise quanto a titulação exigida.
Porém, a parte reclamante não cumpriu com o ônus de prova que lhe incumbe, pois busca não só a dispensa do cumprimento do interstício como também pretende saltar de Classes (como no caso do FABIANO SANTOS BERNINI que pretende sair da Classe A para a Classe D), sendo tal pretensão ausente de amparo legal, e mais, ao permitir a elevação de Classe da forma pretendida estaria por mais de uma vez dispensando o cumprimento do interstício, uma na elevação da classe B para “C”, duas para Classe “D” o que fere diretamente o artigo 7o, § 4o e 5o da Lei Estadual no 8.515/2006. [...]
No caso em exame, não restou comprovado a existência do direito pleiteado, a qual se funda na obrigação de não fazer, por não ter demonstrado a observância do interstício mínimo para a promoção de uma classe para outra, e por ser vedada pela própria lei a “quebra do interstício” e o “salto de Classes”.
Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, no que tange a analise da progressão na carreira pela parte reclamada com dispensa do cumprimento de interstício, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. [...]”.(grifei).
4. Oportuno destacar que a divisão funcional do poder, impede que estando em plena vigência o ato legislativo, venha o judiciário e amplie o conteúdo normativo, estendendo a eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que com base na isonomia.
5. Sendo assim, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos das partes Recorrente, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
6. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.
Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
3. A interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, conforme a certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única. O Recorrido apresentou contrarrazões recursais.
O art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Como causa de pedir recursal, a parte Recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal e o princípio da legalidade.
O exame da alegada ofensa ao postulado constitucional invocado no apelo extremo demandaria, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, entre elas a Lei Estadual no 8.515, de 30 de junho de 2006 (alterada pela Lei no 8.975 de 18 de novembro de 2008; Lei no 9.116, de 28 de abril de 2009; Lei no 10.083 de 07 de abril de 2014 e Lei no 10.206 de 18 de dezembro de 2014), a qual cria a Carreira dos profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e estabelece critérios para a progressão, qual é defeso pela via extraordinária, consoante Súmula 280 do STF, que assim dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
A respeito da alegada ofensa ao princípio da legalidade, “O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula 636 do STF” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 721.670 RIO DE JANEIRO, RELATOR. MIN. LUIZ FUX).
Eis o teor do disposto no verbete sumular n.o 636 do STF, in verbis:
“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Por fim, para concluir de forma diversa ao do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto nas Súmulas no 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única